Tribunal: TJDFT
Processo: 0738040-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738040-09.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA MATIAS FOLHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0746654-52.2021.8.07.0016, proposta pelo ora Agravante em desfavor de MARCIA MATIAS FOLHA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 103200917 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o arquivamento do feito, ao fundamento de que não há débito consolidado em valor superior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021. Determinou, ainda, que a data da prolação do decisum deve ser considerada como o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, o agravante alega não ser cabível a extinção da Execução fiscal, sem que tenha sido promovida a citação da parte executada, para que, eventualmente, possa promover o pagamento do débito exequendo. Aduz que o d. Magistrado de primeiro grau não levou em consideração o valor da dívida perante o Fisco local, mas tão somente o valor da distribuição da execução fiscal. Ao final, o agravante postulou a reforma da decisão recorrida, para que seja dado regular processamento ao feito executivo, com a citação da executada. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. No caso em apreço, mostra-se desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto não foi citada nos autos de origem, consoante jurisprudência consolidada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, da qual extraio o aresto a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020) – grifo nosso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside na análise da possibilidade da determinação da suspensão provisória de Execução Fiscal, cujo valor não é superior ao previsto no Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. De acordo com as normas invocadas pelo d. Magistrado de primeiro grau, deve ser determinado o arquivamento provisório das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que a execução fiscal tem por objeto as Certidões da Dívida Ativa juntadas nos ID’s 101685261 e 101685262, com valores atualizados até 30/08/2021, respectivamente de R$ 747,78 (setecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos) e de R$ 6.050,41 (seis mil e cinquenta reais e quarenta e um centavos), totalizando o montante de R$ 6.798,19 (seis mil setecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos). Portanto, quanto a este aspecto, não se observa qualquer irregularidade na r. decisão agravada. No entanto, o DISTRITO FEDERAL, em suas razões recursais, alega a necessidade de citação do executado, para fins de contagem do prazo de prescrição intercorrente. O MM. Juiz prolator da decisão recorrida, em uma interpretação conjunta das normas insertas no Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com as disposições contidas no § 4o do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, considerou que o prazo prescricional deve ser computado a partir da prolação do despacho que determina o arquivamento provisório. Da análise da argumentação vertida pelo agravante e das disposições legais aplicáveis ao caso em apreço, constata-se que, de fato, não poderia ser determinada a suspensão provisória a Execução Fiscal. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (Tema 566). Do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, extrai-se a conclusão de que é necessária a determinação de citação do executado, para que seja determinada a suspensão provisória do processo e dado início ao prazo de prescrição intercorrente. Por certo, proposta a Execução Fiscal, ainda dentro do prazo prescricional, não se mostra correta determinação de suspensão provisória do processo, com início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, sem que a parte executada tenha sido citada, para pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora. De acordo com o § 2o do artigo 8o da Lei n. 6.830/1980, “O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”. No caso em apreço, sequer foi ordenada a citação do executado, de modo a ensejar a interrupção do prazo de prescrição da pretensão executiva. Consoante o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, somente se não houver possibilidade de citação do executado ou localização de bens passíveis de penhora, terá início a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Portanto, evidenciado que a r. decisão recorrida se mostra contrária ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 566, deve ser dado provimento ao Agravo de Instrumento, para o fim de determinar o prosseguimento do feito executivo fiscal em seus ulteriores termos. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR DA CAUSA. PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Provimento no 13/2012 da Corregedoria do eg. TJDFT previu, no artigo 1o, "o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição". 2. O Provimento no 47/2020, por sua vez, atualizou monetariamente o valor estipulado naquele outro, estabelecendo, no artigo 2o, que "Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição". 3. Em 19/2/2021, a Corregedoria de Justiça deste eg. TJDFT editou o Provimento no 54/2021, no qual atualizou novamente o valor relativo ao arquivamento das ações de execução fiscal previsto no Provimento no 13/2012, fixando-o em R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). 4. Uma vez que o valor atualizado da Execução Fiscal afigura-se superior ao montante previsto nos Provimentos no 13/2012 e no 54/2021, inexiste motivo hábil a amparar o arquivamento provisório do feito. 5. No que tange à contagem da prescrição intercorrente no bojo de execução fiscal, prevista no artigo 40 e seguintes da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a tese de que "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução", tese essa que deve ser observada, por possuir natureza vinculante. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1352969, 07055217820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para cassar a r. decisão agravada e determinar o regular processamento da Execução Fiscal n. 0718864-93.2021.8.07.0016. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora